Tribunal: TJDFT
Processo: 0002888-98.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Associação criminosa. Provas.
Depoimentos de policiais que monitoraram a atuação em comum do grupo e a apreensão, na posse dos réus, de pertences das vítimas e objetos utilizados nos crimes, não deixando dúvidas de que eles e terceira pessoa se associaram, de modo permanente e estável, com o fim de cometer estelionatos nas regiões administrativas do Distrito Federal, autoriza a condenação por associação criminosa. Apelação provida.